Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722285-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE NAZARE LOPES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 114145906) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0708509-18.2021.8.07.0018. Na origem, o ilustre Juízo a quo proferiu decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-e. Contra referida decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0704756-73.2022.8.07.0000 que não foi julgado, discutido o índice de correção monetária O DF menciona que a interposição do Agravo foi comunicada ao ilustre Juízo a quo, que, não obstante, homologou cálculo de atualização e determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Argumenta que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Requer seja provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja desconstituída a homologação do cálculo de atualização e seja afastada a expedição dos requisitórios de pagamento (Precatório e RPV). MARIA DE NAZARÉ LOPES CARDOSO apresentou contrarrazões (ID 37890365). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante dicção do art. 1.011, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Com efeito, analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento consolidado na jurisprudência do STF e desta Corte, o que me permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Extrai-se dos autos que o ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF deferiu o pedido da exequente-agravada, MARIA DE NAZARE LOPES CARDOSO, e determinou a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa, ou seja, de acordo com os cálculos juntados pela Fazenda Pública (ID 110520880). Assinalo que em 08/06/2020, o tema foi discutido em sede de Repercussão Geral (Tema 28), ou seja, a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação. O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Transcrevo trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: “É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no §5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.” Posteriormente, em 21/12/2020, o próprio STF voltou a discutir o tema, agora em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na ocasião, restou reiterado que: “O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, §3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, §4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020). Essa compreensão não destoa do entendimento do TJDFT: "1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado" (Acórdão 1609946, 07221101420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022); "1. O plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 (RE n. 1.205.530), que tratou do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O Enunciado n. 31 da AGU, de 9 de junho de 2008, dispõe que é cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. 3. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo" (Acórdão 1605902, 07100171920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022.) Veja a compreensão desta egrégia Turma: "1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Acórdão 1436002, 07094829020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022). No mesmo sentido: "2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal)" (Acórdão 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022). Gizadas estas considerações, chega-se a conclusão de que o agravo de instrumento não merece ser provido. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Depois da preclusão, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator